Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710273-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LIMA GONCALVES AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, BRAZIL MINING E PARTICIPACOES LTDA, POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME LIMA GONCALVES contra decisão (Id. 150101566 dos autos no 0715532-78.2022.8.07.0018) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos formulados pelo arrematante. Em suas razões recursais, o arrematante agravante alega que sua pretensão é o cumprimento de exigência cartorária para que possa exercer plenamente seus poderes sobre o imóvel arrematado. Aduz que o cumprimento da referida exigência depende da atuação do Juízo da execução, no sentido de determinar a retificação da carta de arrematação, fazendo constar a prevalência da alienação sobre a indisponibilidade constante dos autos. Ressalta que, diversamente do entendimento do decisum agravado, a parte final do artigo 16 do Provimento 39/2014 do CNJ é clara no sentido de que, a partir da comunicação da arrematação ao Juízo que determinou a indisponibilidade, cabe ao Juízo da arrematação consignar na decisão judicial a prevalência da alienação judicial sobre as restrições existentes no imóvel. Assevera que, uma vez realizada a comunicação ao Juízo da indisponibilidade, bem como consignada a prevalência da carta de arrematação, cessa qualquer óbice à manutenção da restrição, bem como ao registro de arrematação. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, com base nos fundamentos acima apresentados; e o perigo de dano, decorrente do risco de ocorrência de arrematação posterior, e diante do fato de que o arrematante está impossibilitado de exercer seus direitos sobre o imóvel. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a retificação/ complementação da carta de arrematação, prevalecendo a alienação judicial sobre a indisponibilidade do imóvel, uma vez que o Juízo que a decretou foi devidamente cientificado, não manifestando qualquer objeção. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 44817011 e 44817013. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que compete ao Oficial de Registro proceder a suscitação do procedimento de dúvida, sob pena de o Juízo a quo imiscuir-se em suas atribuições. Ademais, compete ao exequente requerer a baixa da penhora diretamente ao Juízo em que houve o registro da indisponibilidade, sob pena de usurpação de competência. Outrossim, na decisão de Id. 108668897 - Pág. 3, dos autos de origem, já houve a determinação da expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante, estando condicionada apenas à preclusão do decisum. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora